Tribunal: TJES
Processo: 0000095-95.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-95.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AFONSO MARCHIORI ATHAYDE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO SOLAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão contratual c/c recálculo com base na média, restituição dos valores indevidos e repetição do indébito c/c danos morais proposta por Afonso Marchiori Athayde. O autor alegou que, mesmo após a instalação de sistema de microgeração de energia solar com produção excedente ao consumo, continuou a receber cobranças indevidas e teve o fornecimento de energia elétrica suspenso. A sentença declarou a inexistência dos débitos, determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente pela concessionária de energia elétrica, se a suspensão do fornecimento e a negativação do nome do consumidor configuram dano moral, e quais são os índices corretos para a atualização dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O laudo pericial comprova que a concessionária realizou cobranças superiores às devidas e não compensou créditos de energia gerados pelo sistema de microgeração do consumidor.

4.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor, com base em dívida inexigível, configuram ato ilícito e ensejam dano moral
in re ipsa
.

5.
A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, conforme jurisprudência do tribunal.

6.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida independentemente de dolo, conforme entendimento pacificado do STJ, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.

8.
A condenação por danos materiais

deve observar,
quanto à correção monetária e juros,
a
aplicação do IPCA
entre a data do prejuízo e
a citação e, após, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24 e da jurisprudência do STJ.

9.
A condenação por danos morais

deve observar,
quanto à correção monetária e juros,
aplicação da taxa Selic deduzida do IPCA entre a citação e a véspera do arbitramento
e, após, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito inexigível configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
.

2.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando constatada falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de má-fé.

3.
A condenação por danos materiais

deve observar,
quanto à correção monetária e juros,
a
aplicação do IPCA
entre a data do prejuízo e
a citação e, após, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24 e da jurisprudência do STJ.

4.
A condenação por danos morais

deve observar,
quanto à correção monetária e juros,
aplicação da taxa Selic deduzida do IPCA entre a citação e a véspera do arbitramento
e, após, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24 e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 405 e 406; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp n. 1.795.982/SP; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000095-95.2018.8.08.0003.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: AFONSO MARCHIORI ATHAYDE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
em face da respeitável sentença proferida nos autos
na “
ação
de revisão contratual c/c recálculo com base na média, restituição dos valores indevidos e repetição do indébito c/c danos morais
”
ajuizada
contra el
a
por
Afonso Marchiori Athayde
, que
julgou

parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para
declara
r
a inexistência dos débitos impugnados, condenar a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
AFONSO MARCHIORI ATHAYDE ajuizou ação de REVISÃO CONTRATUAL C/C RECALCULO COM BASE NA MÉDIA, RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – EDP ESCELSA, alegando em síntese que providenciou a instalação de sistema de geração de energia elétrica a partir da luz solar em sua residência, com a troca do relógio em agosto de 2016, que as faturas posteriores demonstraram que a quantidade de energia produzida a partir da luz solar era maior do que o consumo de energia disponibilizada pela requerida ao autor.

Ressalta que após reclamação do autor no Procon obteve a resposta da demandada de que o consumo do requerente está compatível com o histórico de consumo e que o ajuste de disponibilidade é a cobrança do custo de disponibilidade, ainda que a energia injetada na rede seja superior ao consumo – no caso a instalação em questão sendo bifásica, o consumo é sobre 50kHw – para o crédito de microgeração, calcula-se o ICMS sobre o consumo, em seguida calculam-se os créditos de energia gerada e Pis/Cofins e aplica-se o custo de disponibilidade.

Salienta que apesar do crédito existente, a empresa postulada continuou a emitir faturas, desconsiderando o saldo de produção do requerente e providenciou o desligamento do medidor de energia elétrica na residência do autor, deixando-o sem energia elétrica”.

Nas razões do recurso (
id
16912852) alegou
a
apelante
, em síntese,
que
: 1)
“o faturamento realizado pela concessionária observou integralmente a regulamentação da ANEEL”
;

2)
“A suspensão do fornecimento de energia, longe de
configurar ilícito, encontra respaldo legal”; 3) “a r. sentença [...] condenou a Apelante a montante bastante elevado [a título de danos morais]”; 4) “não havendo má fé, não se justifica a restituição em dobro”; e 5) deve ser “utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros”.

Requereu o provimento do recurso para julgar “integralmente improcedente a demanda, tendo em vista que todos os atos praticados pela EDP na apuração da irregularidade, foram escorados na Res. ANEEL” e, subsidiariamente, “requer seja a verba reparatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, bem como “para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros”.

A controvérsia cinge-se à (ir)regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária apelante em unidade consumidora com sistema de microgeração de energia solar.

A respeitável sentença, amparada no laudo pericial de fls. 225-32, concluiu que a apelante, de fato, realizou cobranças em valores superiores ao devido. A prova técnica, não desconstituída pela apelante, demonstrou a falha na prestação do serviço, apurando um crédito de R$ 2.885,96 (referente a valores pagos indevidamente) e um saldo de energia não compensado de 9.758,0 kWh em favor do apelado (fl. 231v.°).

Uma vez que as cobranças eram indevidas, a dívida que originou as sanções era inexigível. Por conseguinte, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, reconhecido na contestação, e a negativação do nome do apelado (fl. 98) não constituem exercício regular de direito, mas sim ato ilícito que configura dano moral
in re ipsa
1
. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não destoando daquele habitualmente fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos
2
.

Quanto à repetição do indébito em dobro, a apelante alega ausência de má-fé. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) pacificou o entendimento de que a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de má-fé (dolo), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. A falha operacional grosseira da concessionária no faturamento do consumo de energia elétrica do apelado viola a boa-fé objetiva e afasta a tese de engano justificável.

Assiste razão à apelante, contudo, no tocante ao regime de atualização monetária e juros de mora. A sentença foi omissa quanto à fixação integral dos consectários legais. Considerando a vigência da Lei nº 14.905/24, que alterou a sistemática dos artigos 389 e 406 do Código Civil, e tratando-se de norma de ordem pública com efeitos imediatos sobre processos em curso, o recurso merece provimento neste particular para sanar a omissão e adequar a atualização da condenação aos novos ditames legais.

Assim, o valor do indébito a ser restituído, decorrente de relação contratual, será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (CC, art. 389, parágrafo único e Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (CC, art. 405), e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Quanto aos consectários legais aplicáveis à indenização por dano moral advindo de relação contratual, no período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA (CC, art. 406, § 1º). A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso exclusivamente para reformar a respeitável sentença no tocante aos consectários legais, determinando que a atualização da condenação por danos materiais observe a aplicação do IPCA entre a data do pagamento indevido e a citação, e após o referido marco apenas a taxa Selic. Quanto ao dano moral, deverá ser observada a aplicação da taxa Selic deduzida do IPCA entre a citação e a véspera do arbitramento, e a partir desta data, exclusivamente a taxa Selic.

É como voto.

1
- [...] 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa.
[...]
. (TJES; AC 5001676-95.2023.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello;
Data da publicação:
30-04-2025)

2
- (TJES; AC 0000411-41.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira;
Data da publicação:
23/06/2025); (TJES; AC 5004244-49.2023.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez;
Data da publicação:
13-06-2025)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.